Tribunal: CARF
Processo: 10650.720845/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flávia Sales Campos Vale
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO
Somente se acolhem os Embargos de Declaração quando demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência, no acórdão embargado, de omissão, contradição ou obscuridade.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMOS. CONCEITO JURÍDICO. PRECEDENTE JUDICIAL DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não-cumulativo das contribuições o conteúdo jurídico e semântico de insumo deve ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou o conceito jurídico intermediário de insumo criado na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno, o conceito jurídico intermediário tem aplicação obrigatória.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE CANA, AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
Havendo insumos dos insumos no processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições. A fase agrícola do processo produtivo de cana-de-açúcar que produz o açúcar e álcool (etanol) deve gerar crédito.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS CARÁTER INDUSTRIAL. CRÉDITO
Insumo de nítido caráter industrial - superado o óbice da fase agrícola – possibilidade de crédito de COFINS no regime não cumulativo.
CRÉDITO. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. OPERAÇÕES DE COMPRA E DE VENDA. POSSIBILIDADE.
Há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das contribuições sociais em relação aos gastos com fretes entre estabelecimentos, assim como dos fretes realizados nas operações de transferências, de compras e de vendas. Essas despesas integram o conceito de insumo e geram direito à apuração de créditos. Fundamento: Art. 3.o, incisos II e IX, da Lei 10.833/03.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.720845/2019-32
ACÓRDÃO
3201-012.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
DELTA SUCROENERGIA S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO
Somente se acolhem os Embargos de Declaração quando demonstrada, de
forma inequívoca, a ocorrência, no acórdão embargado, de omissão,
contradição ou obscuridade.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMOS.
CONCEITO JURÍDICO. PRECEDENTE JUDICIAL DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não-cumulativo das contribuições o conteúdo jurídico e
semântico de insumo deve ser mais amplo do que aquele da legislação do
IPI e mais restrito do que aquele da legislação do imposto de renda. O REsp
1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou o conceito
jurídico intermediário de insumo criado na jurisprudência deste Conselho
e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno, o conceito
jurídico intermediário tem aplicação obrigatória.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE
CANA, AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
Havendo insumos dos insumos no processo de produção de bens
destinados à venda e de prestação de serviços, permite-se a apuração de
créditos das contribuições. A fase agrícola do processo produtivo de cana-
de-açúcar que produz o açúcar e álcool (etanol) deve gerar crédito.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS CARÁTER INDUSTRIAL. CRÉDITO
Insumo de nítido caráter industrial - superado o óbice da fase agrícola –
possibilidade de crédito de COFINS no regime não cumulativo.
CRÉDITO. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. OPERAÇÕES DE COMPRA E
DE VENDA. POSSIBILIDADE.
Fl. 2355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720845/2019-32
2
Há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das
contribuições sociais em relação aos gastos com fretes entre
estabelecimentos, assim como dos fretes realizados nas operações de
transferências, de compras e de vendas. Essas despesas integram o
conceito de insumo e geram direito à apuração de créditos. Fundamento:
Art. 3.o, incisos II e IX, da Lei 10.833/03.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer, com base no conceito jurídico
adotado pela decisão embargada e observados os requisitos da lei, o direito ao desconto de
créditos da contribuição em relação aos serviços relacionados no Anexo III, exceto em relação aos
serviços de manutenção de equipamento de escritório, apoio administrativo, comunicação e
marketing.
Sala de Sessões, em 25 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relator

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores : Marcelo Enk de Aguiar,
Márcio Robson Costa, Flávia Sales Campos Vale e Hélcio Lafetá Reis.

RELATÓRIO
Aproveito-me do relatório elaborado pelo Presidente por ocasião do exame de
admissibilidade:

Trata-se de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração formalizados
pelo contribuinte ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria
Fl. 2356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720845/2019-32
3
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Os Embargos foram opostos em desfavor do
Acórdão no 3201-009.228, de 21/09/2021. Transcrevem-se a ementa e o
dispositivo de decisão integralmente:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2013 A 30/09/2016
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMOS.
CONCEITO JURÍDICO. PRECEDENTE JUDICIAL DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não-cumulativo das contribuições o conteúdo jurídico e
semântico de insumo deve ser mais amplo do que aquele da legislação do
IPI e mais restrito do que aquele da legislação do imposto de renda. O REsp
1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou o conceito
jurídico intermediário de insumo criado na jurisprudência deste Conselho
e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno, o conceito
jurídico intermediário tem aplicação obrigatória.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE
CANA, AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
Havendo insumos dos insumos no processo de produção de bens
destinados à venda e de prestação de serviços, permite-se a apuração de
créditos das contribuições. A fase agrícola do processo produtivo de cana-
de-açúcar que produz o açúcar e álcool (etanol) deve gerar crédito.
BENS E SERVIÇOS. AQUISIÇÃO. NÃO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Como regra geral do regime não-cumulativo, é vedado o desconto de
crédito calculado sobre bens e serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições, sob qualquer uma de suas formas: não incidência, alíquota 0
(zero), isenção, suspensão ou exclusão da base de cálculo.
FRETES NA COMPRA DE INSUMOS COM ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE.
Nos moldes firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, se o frete em
si for relevante e essencial à atividade econômica do contribuinte,
independentemente da alíquota do produto que o frete carregou, deve
gerar o crédito.
CRÉDITO. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. OPERAÇÕES DE COMPRA E
DE VENDA. POSSIBILIDADE.
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720845/2019-32
4
Há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das
contribuições sociais em relação aos gastos com fretes entre
estabelecimentos, assim como dos fretes realizados nas operações de
transferências, de compras e de vendas. Essas despesas integram o
conceito de insumo e geram direito à apuração de créditos. Fundamento:
Art. 3.o, incisos II e IX, da Lei 10.833/03.
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. TRANSPORTE DE CARGA.
FRETE NA REMESSA DA PRODUÇÃO PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE
EXPORTAÇÃO. DIREITO AO CRÉDITO.
Estão aptos a gerarem créditos das contribuições os bens e serviços
aplicados na atividade de transporte de carga e remessa da produção,
passíveis de serem enquadrados como custos de produção. Fundamento:
Art. 3.o, IX, da Lei 10.833/03.
FRETE. LOGÍSTICA. MOVIMENTAÇÃO CARGA. REMESSA PARA DEPÓSITO OU
ARMAZENAGEM.
Os serviços de movimentação de carga e remessas para depósito ou
armazenagem, tanto na operação de venda quanto durante o processo
produtivo da agroindústria, geram direito ao crédito. Fundamento: Art. 3.o,
IX, da Lei 10.833/03.
CRÉDITO.
TRANSPORTE
DE
FUNCIONÁRIOS.
ÁREAS
DE
CULTIVO.
POSSIBILIDADE.
O transporte de funcionários até as áreas de cultivo são equiparados ao
conceito jurídico intermediário de insumo e também configuram hipótese
de aproveitamento de crédito da não-cumulatividade das contribuições
sociais. Fundamento: Art. 3.o, inciso II da Lei 10.833/03.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO. CRÉDITO.
SACOLAS BIG BAGS. POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as
características do produto durante a sua realização, é descartada ao final
da operação, vale dizer, para os casos em que não podem ser reutilizadas
em operações posteriores, o aproveitamento de crédito é possível. Com
fundamento no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as
embalagens do produto final são igualmente relevantes e essenciais.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
a preliminar de nulidade, e no mérito, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário nos termos que segue. I. Por unanimidade de votos,
Fl. 2358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720845/2019-32
5
reverter as glosas sobre (i) frete na compra ou transferência de material
(“Peças para implementos agrícolas, peças de reposição de frota
automotiva pesada (caminhões), peças para materiais de irrigação, rádios
de comunicação e peças de agricultura de precisão, material elétrico
industrial; materiais para empacotamento de açúcar, insumos industriais,
peças e equipamentos em geral para manutenção industrial”); e (ii) frete
na compra para industrialização ou produção rural. II. Por maioria de votos,
reverter as glosas sobre (a) frete na remessa da produção para formação
de lote de exportação; (b) frete na remessa para depósito ou
armazenagem; (c) despesas com armazenagem na operação de venda; (d)
frete na aquisição não sujeita ao pagamento das contribuições; (e)
transporte de funcionários para as áreas de cultivo; e (f) sacolas big bags
(embalagens). Vencidos, quanto aos itens (a), (b) e (c), os conselheiros
Mara Cristina Sifuentes e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles que lhes
negavam provimento. Vencida no item (d) a conselheira Mara Cristina
Sifuentes que lhe negava provimento. Vencido nos itens (e) e (f) o
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles que lhes negava provimento.

Houve apresentação de Recurso Especial por parte da Fazenda Nacional, que foi
admitido para as matérias:
- Crédito de Pis e COFINS. Fretes na remessa para formação de lote de
exportação;
- Crédito de Pis e COFINS. Fretes na aquisição de insumos com alíquota
zero;
- Crédito de Pis e COFINS. Transporte de funcionários na fase agrícola.
2. Análise dos requisitos formais
O prazo para interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias da
ciência do acórdão recorrido, conforme o § 1o do art. 65 do Anexo II do RICARF.
O Acórdão de Recurso Voluntário foi cientificado à contribuinte em 07/04/2022,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à fl. 2.290, e os
Embargos foram apresentados em 12/04/2022, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada à fl. 2.293. Portanto, são tempestivos.
Não se encontram outros óbices formais.
3. Exame dos vícios suscitados. Contornos teóricos
Sobre os Embargos de Declaração, veja-se o que diz o art. 65 do Regimento
Interno do CARF:
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720845/2019-32
6
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a
turma.”
A eventual existência dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão,
pressupostos dos aclaratórios, deve ser cabalmente demonstrada pela parte, a
fim de oportunizar ao próprio órgão julgador suprir eventual deficiência no
julgamento da causa.
Cabe ressaltar que não é função dos embargos rediscutir uma mesma matéria já
discutida ou alterar o que foi decidido, salvo se há decorrência imediata em vista
de omissão de matéria determinante ou contradição entre os fundamentos do
acórdão e seu resultado.
Confira-se nesse sentido:
STJ – Embargos. Decl. no Recursos em MS Edcl no RMS 6510/MG
1995/0065405-9 (e muitos outras decisões iguais)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADES INFRINGENTES. OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO, SALVO
SE ISSO DECORRE IMEDIATAMENTE DO SUPRIMENTO DE ALGUMA
OMISSÃO OU DA ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
A omissão de matéria determinante pode ser ainda configurada quando se
demonstre premissa fática equivocada. Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL.
ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - O fundamento do acórdão
erigido sobre uma premissa fática equivocada constitui erro material a
ensejar o acolhimento dos embargos de declaração para a correção do
julgado, atribuindo-lhe efeitos modificativos. [...] Embargos de declaração
acolhidos, com efeitos modificativos, para negar provimento ao agravo
interno. (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 659.484/RS, Rel. Ministro CASTRO
FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2007, DJe 05/08/2008)”
Por outro lado, não há omissão quando o colegiado chegou à sua conclusão com
motivos suficientes. Veja-se:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de
infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Fl. 2360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720845/2019-32
7
Assim, mesmo após a vigência do CPC, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento
que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016
(Info 585)".
Passa-se ao exame das suscitações de vícios na decisão embargada.
3.1 Obscuridades e omissão quanto aos insumos do anexo III
A embargante sustenta que diversos insumos glosados no anexo III da autuação
teriam nítido caráter industrial, e que, tendo-se superado o óbice da fase
agrícola, deveriam ensejar o direito de crédito de Pis e COFINS sob o conceito
jurídico adotado pela decisão embargada. Não obstante, alega, tais insumos não
teriam sido reconhecidos como ensejadores de direito de crédito pelo colegiado.
Transcrevo (fls. 2.299 e ss.):
10. Ocorre que, o critério utilizado para apreciar a autuação, baseado
divisão da matéria de acordo com as glosas constantes nos itens e anexos
do TVF, que fora utilizado como parâmetro para a apreciação pelo órgão
de julgamento de primeiro grau, não foi seguido na r. decisão embargada,
ocasionando grave prejuízo à Embargante, pois parte das alegações tecidas
no recurso voluntário, sobretudo as constantes no item IV.3.2, deixaram de
ser efetivamente apreciadas.
11. Da leitura atenta da decisão de primeiro grau (fls. 1430/1475), verifica-
se que a delegacia de julgamento apreciou as matérias seguindo o
conteúdo das glosas constantes em cada item e anexo do TVF.
12. Todavia, conforme apontado à exaustão no recurso voluntário, as
planilhas do TVF, sobretudo o Anexo III, possuem mais de um tipo de glosa,
relativas a serviços e bens distintos, razão pela qual versam sobre mais de
uma matéria de defesa.
13. Assim, é fato que o item IV.3.2 do recurso voluntário foi
completamente ignorado no acordão embargado, pois tratava de glosas
ligadas às etapas rural e industrial que foram mantidas pela decisão de
primeiro grau ao reverter de forma parcial as glosas exaradas no anexo III
do TVF.
14. Conforme apontado no recurso voluntário, as glosas decorrentes de
serviços utilizados nas fases agrícolas e industrial constantes na planilha do
Anexo III correspondem aproximadamente a 8.500 (oito mil e quinhentas)
linhas, sendo que no acórdão de primeiro grau foram revertidas tão
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720845/2019-32
8
somente as glosas relacionadas a serviços de manutenção e revisão do
maquinário de forma parcial.
15. Assim, as demais glosas foram mantidas em razão de supostamente
não guardarem pertinência com o processo produtivo da Embargante,
tendo o v. acórdão de primeiro grau se manifestado nos seguintes termos:
73. Por outro lado, verifica-se que alguns serviços objeto da glosa não
guardam pertinência com o processo produtivo, já que ligados ao setor
administrativo (auditoria, fiscal, financeiro, escritório) e de comercialização
(mercado externo, logística), a exemplo dos “SERVICOS LOGISTICOS
MOVIMENTACOES E ARMAZENAG”, “SERVICO LOG E MOVIMENTAÇÃO”,
ARMAZENAGEM “SERVICO MONTAG MANUT AR CONDICIONADO”. Ou,
mesmo estando relacionados à produção, não geram crédito por expressa
vedação, como é o caso, por exemplo, dos “SERVICOS MAO OBRA
OPERADOR MÁQUINA AGRÍCOLA” (art. 3o, §2o, I, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003).
74. Assim, em relação aos serviços relacionados no Anexo III, deve-se
estornar a glosa no valor de R$ 441.472,20, o que implica no
creditamento em favor da contribuinte de R$ 33.551,89.
(Destaques da Embargante)
16. Ocorre que a reversão das glosas relativas à manutenção e revisão do
maquinário tomando como base tão somente o nome de alguns centros de
custo do anexo III está equivocada, sendo alertado tal equívoco no referido
item IV.3.2 do recurso voluntário.
17. Conforme expressamente apresentado nas razões do recurso
voluntário, da simples consulta ao anexo III, verifica-se que outros serviços
de manutenção e revisão de maquinário constantes em outros centros de
custos não foram objeto da reversão da glosa. Confira-se alguns exemplos:
Em primeira instância, deu-se provimento conforme o seguinte excerto (fls.
1.465 e ss.):
67. A terceira glosa (item 2.2.2) incidiu sobre serviços efetuados após o
término do processo produtivo (Anexo III), tais como serviço de logística e
assessoria aduaneira, transporte/frete do produto final entre filiais e
armazéns, transporte de funcionários.
68. Nesse tópico, examinam-se apenas as glosas efetuadas que não dizem
respeito a despesas com frete, já que estas serão objeto de análise em
tópico à frente.
Fl. 2362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720845/2019-32
9
69. A esse respeito, observou a requerente que os serviços mais comuns
estão relacionados diretamente à fase agrícola do processo produtivo.
Serviços desse jaez foram especificados pela interessada:
“; SERVICO MANT/REVISAO EQUIP AGRICOLA; SERVICO MANUT REVIS EQUIP
IRRIGACAO; SERVICO MANUT REVIS ABAST/RAMPA LUBRIF; SERVICO
MANUT REVIS BALANCA ELETRONICA; SERVICO MANUT REVIS BALANCA
RODOVIARIA; SERVICO MANUT REVIS BATENTE/TIRANTE; SERVICO MANUT
REVIS BICOS/BBAS INJETORAS; SERVICO MANUT REVIS BOMBAS INDUSTRIA;
SERVICO MANUT REVIS BORRACHARIA RODANTES; SERVICO MANUT REVIS
CAIXA CAMBIO; SERVICO MANUT REVIS CAIXA/BOMBA DIRECAO; SERVICO
MANUT REVIS CAMIN FORD CARGO; SERVICO MANUT REVIS CAMIN MB;
SERVICO MANUT REVIS CAMIN SCANIA; SERVICO MANUT REVIS CAMIN
VOLVO SERVICO MANUT REVIS CARROCERIA / TANQUE; SERVICO MANUT
REVIS CENTRIFUGA AUTOMAT; SERVICO MANUT REVIS COLHEDORAS;
SERVICO MANUT REVIS COMPRESSOR AR AGRICO; SERVICO MANUT REVIS
COMPRESSORES AR IND;SERVICO MANUT REVIS CORRENTES IND; SERVICO
MANUT REVIS EIXO/CARDANS AUTOMOT; SERVICO MANUT REVIS ELETRICA
IND GERAL; SERVICO MANUT REVIS EQUIP INSTRUMENT; SERVICO MANUT
REVIS EQUIP IND GERAL;SERVICO MANUT REVIS EQUIP TERCEIROS; SERVICO
MANUT
REVIS
FERRAMENTAS
AGRICOLA;
SERVICO
MANUT
REVIS
IMPLEMENTO AGRICOLA; SERVICO MANUT REVIS MAQ MASSEY FERGUSON;
SERVICO MANUT REVIS MAQ VALTRA VALMET;SERVICO MANUT REVIS
MAQUINAS CASE; SERVICO MANUT REVIS MAQUINAS CAT; SERVICO MANUT
REVIS MAQUINAS E VEICULOS; SERVICO MANUT REVIS MAQUINAS NEW
HOLLAND;SERVICO MANUT REVIS MOENDA; SERVICO MANUT REVIS MOLA
REBOQUE CARRETA; SERVICO MANUT REVIS MOLAS FORD CARGO; SERVICO
MANUT REVIS MOLAS IVECO; SERVICO MANUT REVIS MOLAS MB; SERVICO
MANUT REVIS MOLAS SCANIA; SERVICO MANUT REVIS MOLAS VOLVO
SERVICO MANUT REVIS MOTORES; SERVICO MANUT REVIS MOTORES ELETR
IND; SERVICO MANUT REVIS PAINEIS ELETR IND; SERVICO MANUT REVIS
PRENS HIDR TORNO IND; SERVICO MANUT REVIS PULVERIZADOR/PATRIOT;
SERVICO MANUT REVIS QUINTARODAS AUTOMOT; SERVICO MANUT REVIS
REBOQ/DOLLY/TRANSB; SERVICO MANUT REVIS TORRES RESFRIAMENTO;
SERVICO MANUT REVIS TURBINAS AUTOMOTIVAS; SERVICO MANUT REVIS
VALVULAS INDUSTRIAIS; SERVICO MAO OBRA ESPEC LOCACAO EQUIP, etc.”.
70. De fato, os serviços acima relacionados integraram o campo de glosa do
Anexo III. No entanto, por possuírem a natureza de despesa de manutenção
de “máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720845/2019-32
10
serviços”, elas hão de ser levadas em consideração para fins de apuração de
créditos da contribuição não cumulativa (art. 3o, VI, das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003).
[...]
72. Assim, reconhece-se o crédito sobre as despesas com serviços de
MANUTENÇÃO E REVISÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS DO SETOR
PRODUTIVO (Filtro: “SERVICO MANUT REVIS”, aplicado na coluna
“Descrição do Bem/Serviço” da planilha Anexos Completos). Aqui também
estão contemplados as despesas com óleos e lubrificantes e de controle de
qualidade que têm essa indicação na “descrição do centro de custo”.
Igualmente estão abrangidas as despesas com manutenção e reparo de
caminhões utilizados no processo produtivo, assim entendidos aquelas
com indicação de “moendas” na “descrição do centro de custo”.
73. Por outro lado, verifica-se que alguns serviços objeto da glosa não
guardam pertinência com o processo produtivo, já que ligados ao setor
administrativo (auditoria, fiscal, financeiro, escritório) e de comercialização
(mercado externo, logística), a exemplo dos “SERVICOS LOGISTICOS
MOVIMENTACOES E ARMAZENAG”, “SERVICO LOG E MOVIMENTAÇÃO”,
ARMAZENAGEM “SERVICO MONTAG MANUT AR CONDICIONADO”. Ou,
mesmo estando relacionados à produção, não geram crédito por expressa
vedação, como é o caso, por exemplo, dos “SERVICOS MAO OBRA
OPERADOR MÁQUINA AGRÍCOLA” (art. 3o, §2o, I, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003).
74. Assim, em relação aos serviços relacionados no Anexo III, deve-se
estornar a glosa no valor de R$ 441.472,20, o que implica no creditamento
em favor da contribuinte de R$ 33.551,89.

Em recurso voluntário, questionou-se que diversos serviços industriais estariam
em rubricas ligadas a centros de custo administrativos, mas teriam nítida
natureza de produção (fls. 2.300 e ss.):
17. Conforme expressamente apresentado nas razões do recurso voluntário, Da
simples consulta ao anexo III, verifica-se que outros serviços de manutenção e
revisão de maquinário constantes em outros centros de custos não foram objeto
da reversão da glosa. Confira-se alguns exemplos:
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CENTRO DE CUSTO
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL GERAÇÃO DE VAPOR
SERVICO MANUT REVIS MOTORES MECÂNICA GERAL
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720845/2019-32
11
SERVICO MANUT REVIS MOTORES MECÂNICA GERAL
SERVICO MANUT REVIS COLHEDORAS MOENDAS
SERVICO MANUT REVIS COLHEDORAS MOENDAS
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL GERAÇÃO DE VAPOR
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR
SERVICO MANUT REVIS MOLAS VOLVO MOENDAS
SERVICO MANUT REVIS REBOQ/DOLLY/TRANSB MOENDAS
SERVICO SOLDAGENS CALDEIRARIA INDUSTRIAL FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR
SERVICO SOLDAGENS CALDEIRARIA
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL FABRICAÇÃO DE ETANOL
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL FABRICAÇÃO DE ETANOL
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL MOENDAS
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL MOENDAS
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL CONTROLE DE QUALIDADE
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL CONTROLE DE QUALIDADE
SERVICO MANUT REVIS MAQ VALTRA VALMET CARREGADEIRA
SERVICO MANUT REVIS MÁQUINAS CASE TRATOR PESADO
SERVICO MANUT REVIS MÁQUINAS CASE TRATOR PESADO
SERVICO SOLDAGENS CALDEIRARIA INDUSTRIAL GERAÇÃO DE VAPOR
ASSISTÊNCIA TECNICA INDUSTRIAL CONTROLE DE QUALIDADE
SERVICO MANUT REVIS EIXO/CARDANS AUTOMOT MECÂNICA GERAL
SERVICO CARPINTARIA / SERRALHERIA DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA
PATRIMONIAL
SERVICO CARPINTARIA / SERRALHERIA MECÂNICA COLHEDORA SERVICO
CARPINTARIA / SERRALHERIA CALDERARIA SERVICO MANUT REVIS CAMIN
FORD CARGO MECÂNICA VOLANTE
SERVICO MANUT REVIS CAMIN FORD CARGO ABASTECIMENTO
SERVICO MANUT REVIS CAMIN FORD CARGO ABASTECIMENTO
SERVICO MANUT REVIS CAMIN SCANIA FERTIRRIGAÇÃO CANA SOCA
SERVICO MANUT REVIS CAMIN SCANIA CAVALO MECÂNICO TANQUE
VINHAÇA
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720845/2019-32
12
SERVICO MANUT REVIS CAMIN VOLVO TRANSPORTE MECANIZADO
SERVICO MANUT REVIS CAMIN VOLVO TRANSPORTE MECANIZADO
SERVICO MANUT REVIS MOLA REBOQUE CARRETA FERTIRRIGAÇÃO CANA
SOCA
SERVICO MANUT REVIS MOLAS FORD CARGO CAMINHÃO PIPA INDUSTRIAL
FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL GERAÇÃO DE VAPOR
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL GERAÇÃO DE VAPOR
SERVICO MANUT REVIS COLHEDORAS MOENDAS
SERVICO MANUT REVIS COLHEDORAS MOENDAS
SERVICO MANUT REVIS COLHEDORAS MOENDAS
SERVICO MANUT REVIS COLHEDORAS MOENDAS
SERVICO MANUT REVIS ELETRICA IND GERAL FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR
SERVICO MANUT REVIS MOTORES EMPACOTAMENTO
SERVICO MANUT REVIS CAMIN SCANIA CAVALO MECÂNICO TANQUE
VINHAÇA
SERVICO MANUT REVIS CAMIN SCANIA MECÂNICA GERAL
SERVICO MANUT REVIS ELETRICA IND GERAL PRESIDÊNCIA
SERVICO MANUT REVIS MOLAS SCANIA FERTIRRIGAÇÃO CANA SOCA
SERVICO MANUT REVIS MOLAS VOLVO CAVALO MECÂNICO CANAVIEIRO
SERVICO MANUT REVIS MOTORES TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)
SERVICO MANUT REVIS CAMIN VOLVO CAVALO MECÂNICO CANAVIEIRO
SERVICO MANUT REVIS CAMIN VOLVO CAMINHÃO DISTRIBUIÇÃO DE
TORTA/CALCÁRIO
SERVICO MANUT REVIS CAMIN VOLVO CAMINHÃO MUNK
99. Assim, ao realizarmos o filtro da tabela através da descrição do serviço,
na verdade verifica-se que os serviços de manutenção e revisão de
maquinário possuem como base de cálculo o montante de R$
3.190.281,00, e, ainda, a conta contábil de serviços de conservação e
reparo, que também traz serviços de manutenção e revisão, também deve
ter a glosa base de cálculo de R$ 6.068,48, totalizando, apenas em relação
a serviços de manutenção e reparo a base de cálculo de R$ 3.196.349,48
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720845/2019-32
13
(três milhões, cento e noventa e seis mil, trezentos e quarenta e nove reais
e quarenta e oito centavos).
100. Desta forma, considerando a essencialidade de tais serviços, nos
mesmos termos da fundamentação apresentada no acórdão recorrido,
deverão todos os serviços de manutenção e conservação também ter as
glosas revertidas.
Mas o acórdão recorrido, ao que parece negou provimento ao recurso voluntário
no tópico relacionado ao anexo III. A matéria parece ter sido tangenciada no
seguinte excerto da decisão embargada (fl. 2.243):
No presente caso a decisão anterior descreveu quais seriam os itens que
estariam dentro desse grupo de dispêndios administrativos e comerciais,
conforme trechos selecionados e transcritos a seguir:
“62. Quanto aos demais itens de glosa (1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 2.5 e 2.7),
referentes a gastos com lanches, refeições, produtos de higiene e limpeza,
bem como despesas com serviços ambientais e manutenção de
equipamento de escritório, a despeito de relacionados à motivação “área
ou atividade agrícola”, tais bens ou serviços não podem ser considerados
insumos, por não integrarem o processo produtivo agrícola.
(...)
65. Com efeito, na área administrativa como um todo, inclusive à relativa à
industrial, deparamo-nos com gastos com combustíveis (óleo diesel,
gasolina, GLP) empregados em veículos da diretoria e de serviços gerais;
ventiladores
usados
em
departamento
administrativo;
EPIs
nos
departamentos de serviços gerais e segurança patrimonial; alicates e
enxadas utilizados no serviço geral; flores adquiridas pelos departamento
de comunicação e marketing; água, refrigerante, suco, bolo e demais
alimentos
consumos
pela
diretoria
e
setores
administrativos;
medicamentos para serem aplicados pelo departamento administrativo;
materiais elétricos como lâmpadas, reatores etc, para ser utilizados em
setores administrativos etc.
66. Da mesma forma quanto aos serviços tomados pela área
administrativa, tais como serviços de manutenção e revisão de
equipamentos administrativos, de central etc.
67. Na área comercial como um todo, encontramos igualmente itens de
despesas ligados à logística, tais como rolamento, ventilador, pá quadrada,
combustíveis (óleo diesel, gasolina, GLP); lanches, refeições, material de
higiene, consumidos pelo pessoal do departamento comercial; materiais de
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720845/2019-32
14
construção (brita, cimento etc) e de limpeza (veja multiuso, desinfetante,
papel toalha), papel, lápis, tinta, carimbo, mouse, utilizados no setor
comercial.”
Em recurso o contribuinte se limitou a reforçar a manifestação de
inconformidade e não juntou aos autos elementos que pudessem comprovar a
singularidade, a relevância e a essencialidade da utilização de tais dispêndios nas
atividades da empresa.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu
crédito.
Portanto, tais glosas devem ser mantidas.
Todavia, o excerto da decisão de primeira instância citado pela decisão
embargada não pertence ao presente processo, sendo provavelmente de outro
processo relacionado.
Assim, o fundamento jurídico para a negativa de provimento resta, em tese,
obscuro. O fundamento jurídico para a rejeição dos insumos do anexo III é ligado
ao pertencimento à área administrativa, na primeira instância. O argumento pelo
pertencimento à área industrial consta do recurso voluntário, conforme visto, e,
em tese, não foi objeto de apreciação na decisão embargada.
A decisão embargada, nesse tópico, não esclarece se tais serviços teriam sido
mesmo rejeitados, e se foram, se o fundamento seria conceitual ou probatório.
Desse modo, a questão merece atenção do colegiado, para esclarecer ou integrar
a decisão.
3.2 Obscuridade quanto aos fretes do anexo III
A embargante expressa dúvida acerca do provimento ou não dos serviços de
fretes constantes no anexo III. Copio (2.305):
30. Destaca-se, por fim, que, o anexo III também relaciona serviços de frete
que, pela lógica exposta no TVF, deveriam ter constado do Anexo VI, razão
pela qual, neste específico ponto, é a presente para requerer que seja
aclarado se as glosas relativas aos fretes e despesas com armazenagem,
revertidas no acórdão ora embargado, também contemplam as constantes
no Anexo III do TVF.
De fato, embora a decisão embargada tenha reconhecido o direito em relação a
fretes, não estaria claro se os fretes do anexo III estariam abrangidos ou não, por
questões probatórias.
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720845/2019-32
15
Portanto, e em vinculação ao tópico anterior, constata-se espaço para
esclarecimento da questão, a fim de garantir a ampla defesa.
4. Conclusão
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente
ocorreram os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde
com a apreciação do mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de
plano, posto que não restaram como manifestamente improcedentes (art. 65,
§3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 65 do
Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos
pelo sujeito passivo, para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
- Obscuridades e omissão quanto aos insumos do anexo III;
- Obscuridade quanto aos fretes do anexo III.
Encaminhe-se ao relator Pedro Rinaldi de Oliveira Lima para inclusão em pauta
de julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Os Embargos de Declaração do contribuinte atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos no art. Art. 116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, sendo admitidos
para apreciação do mérito relativo à obscuridade nos termos do que constou no relatório sobre:
- Obscuridades e omissão quanto aos insumos do anexo III;
- Obscuridade quanto aos fretes do anexo III.

1. Obscuridades e omissão quanto aos insumos do anexo III;
O primeiro ponto a ser enfrentado nos presentes embargos diz respeito a suposta
obscuridades e omissão quanto aos insumos do anexo III.
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720845/2019-32
16
Sobre o tema, ao admitir os embargos, o Ilmo. Presidente destacou que:
A decisão embargada, nesse tópico, não esclarece se tais serviços teriam
sido mesmo rejeitados, e se foram, se o fundamento seria conceitual ou
probatório. Desse modo, a questão merece atenção do colegiado, para
esclarecer ou integrar a decisão.
Para melhor análise passamos a apreciar as razões do embargante:
10. Ocorre que, o critério utilizado para apreciar a autuação, baseado
divisão da matéria de acordo com as glosas constantes nos itens e anexos
do TVF, que fora utilizado como parâmetro para a apreciação pelo órgão
de julgamento de primeiro grau, não foi seguido na r. decisão embargada,
ocasionando grave prejuízo à Embargante, pois parte das alegações tecidas
no recurso voluntário, sobretudo as constantes no item IV.3.2, deixaram de
ser efetivamente apreciadas.
11. Da leitura atenta da decisão de primeiro grau (fls. 1430/1475), verifica-
se que a delegacia de julgamento apreciou as matérias seguindo o
conteúdo das glosas constantes em cada item e anexo do TVF.
Original Fl. 5 do Despacho da 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária Processo no.10650.720845/2019-32
12. Todavia, conforme apontado à exaustão no recurso voluntário, as
planilhas do TVF, sobretudo o Anexo III, possuem mais de um tipo de glosa,
relativas a serviços e bens distintos, razão pela qual versam sobre mais de
uma matéria de defesa.
13. Assim, é fato que o item IV.3.2 do recurso voluntário foi completamente
ignorado no acordão embargado, pois tratava de glosas ligadas às etapas
rural e industrial que foram mantidas pela decisão de primeiro grau ao
reverter de forma parcial as glosas exaradas no anexo III do TVF.
14. Conforme apontado no recurso voluntário, as glosas decorrentes de
serviços utilizados nas fases agrícolas e industrial constantes na planilha do
Anexo III correspondem aproximadamente a 8.500 (oito mil e quinhentas)
linhas, sendo que no acórdão de primeiro grau foram revertidas tão
somente as glosas relacionadas a serviços de manutenção e revisão do
maquinário de forma parcial.
15. Assim, as demais glosas foram mantidas em razão de supostamente
não guardarem pertinência com o processo produtivo da Embargante,
tendo o v. acórdão de primeiro grau se manifestado nos seguintes termos:
73. Por outro lado, verifica-se que alguns serviços objeto da glosa não
guardam pertinência com o processo produtivo, já que ligados ao setor
administrativo (auditoria, fiscal, financeiro, escritório) e de comercialização
(mercado externo, logística), a exemplo dos “SERVICOS LOGISTICOS
MOVIMENTACOES E ARMAZENAG”, “SERVICO LOG E MOVIMENTAÇÃO”,
ARMAZENAGEM “SERVICO MONTAG MANUT AR CONDICIONADO”. Ou,
mesmo estando relacionados à produção, não geram crédito por expressa
vedação, como é o caso, por exemplo, dos “SERVICOS MAO OBRA
Fl. 2370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720845/2019-32
17
OPERADOR MÁQUINA AGRÍCOLA” (art. 3o, §2o, I, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003).
74. Assim, em relação aos serviços relacionados no Anexo III, deve-se
estornar a glosa no valor de R$ 441.472,20, o que implica no creditamento
em favor da contribuinte de R$ 33.551,89.
(Destaques da Embargante)
16. Ocorre que a reversão das glosas relativas à manutenção e revisão do
maquinário tomando como base tão somente o nome de alguns centros de
custo do anexo III está equivocada, sendo alertado tal equívoco no referido
item IV.3.2 do recurso voluntário.
17. Conforme expressamente apresentado nas razões do recurso
voluntário, da simples consulta ao anexo III, verifica-se que outros serviços
de manutenção e revisão de maquinário constantes em outros centros de
custos não foram objeto da reversão da glosa. Confira-se alguns exemplos:

Conforme bem destacado no despacho de admissibilidade, a matéria parece ter
sido tangenciada da decisão embargada (fl. 2.243)
Assim, depreende-se da análise dos autos que o voto embargado não enfrentou
diretamente a alegação da recorrente relativa ao direito aos créditos correspondentes aos
insumos relacionados no anexo III apresentada pela embargante em sede Recurso Voluntário.
Contudo, considerando o nítido caráter industrial dos serviços tomados
relacionados no Anexo III, e que, tendo-se superado o óbice da fase agrícola, considerando o
conceito de insumo adotado no voto embargado qual seja, o entendimento firmado no REsp
1.221.170 / STJ, no Parecer Normativo Cosit n.o 5, nota CEI/PGFN 63/2018.
Esclareço que exceto os serviços relativos à manutenção de equipamento de
escritório, apoio administrativo, comunicação e marketing, os serviços relacionados no ANEXO III
ensejam o direito de crédito de Pis e COFINS tendo em vista o conceito jurídico adotado pela
decisão embargada.
Seguem relação exemplificativa dos serviços ensejadores de crédito relacionados no
ANEXO III:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CENTRO DE CUSTO
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL GERAÇÃO DE VAPOR
SERVICO MANUT REVIS MOTORES mecânica GERAL
SERVICO MANUT REVIS MOTORES mecânicas GERAL
SERVICO MANUT REVIS COLHEDORAS MOENDAS
SERVICO MANUT REVIS COLHEDORAS MOENDAS
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720845/2019-32
18
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL GERAÇÃO DE VAPOR
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR
SERVICO MANUT REVIS MOLAS VOLVO MOENDAS
SERVICO MANUT REVIS REBOQ/DOLLY/TRANSB MOENDAS
SERVICO SOLDAGENS CALDEIRARIA INDUSTRIAL FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR
SERVICO SOLDAGENS CALDEIRARIA
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL FABRICAÇÃO DE ETANOL
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL FABRICAÇÃO DE ETANOL
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL MOENDAS
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL MOENDAS
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL CONTROLE DE QUALIDADE
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL CONTROLE DE QUALIDADE
SERVICO MANUT REVIS MAQ VALTRA VALMET CARREGADEIRA
SERVICO MANUT REVIS MÁQUINAS CASE TRATOR PESADO
SERVICO MANUT REVIS MÁQUINAS CASE TRATOR PESADO
SERVICO SOLDAGENS CALDEIRARIA INDUSTRIAL GERAÇÃO DE VAPOR
ASSISTÊNCIA TECNICA INDUSTRIAL CONTROLE DE QUALIDADE
SERVICO MANUT REVIS EIXO/CARDANS AUTOMOT mecânica GERAL
SERVICO CARPINTARIA / SERRALHERIA DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA
PATRIMONIAL
SERVICO CARPINTARIA / SERRALHERIA mecânica COLHEDORA SERVICO
CARPINTARIA / SERRALHERIA CALDERARIA SERVICO MANUT REVIS CAMIN
FORD CARGO mecânica VOLANTE
SERVICO MANUT REVIS CAMIN FORD CARGO ABASTECIMENTO
SERVICO MANUT REVIS CAMIN FORD CARGO ABASTECIMENTO
SERVICO MANUT REVIS CAMIN SCANIA FERTIRRIGAÇÃO CANA SOCA
SERVICO MANUT REVIS CAMIN SCANIA CAVALO MECÂNICO TANQUE
VINHAÇA
SERVICO MANUT REVIS CAMIN VOLVO TRANSPORTE MECANIZADO
SERVICO MANUT REVIS CAMIN VOLVO TRANSPORTE MECANIZADO
Fl. 2372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720845/2019-32
19
SERVICO MANUT REVIS MOLA REBOQUE CARRETA FERTIRRIGAÇÃO CANA
SOCA
SERVICO MANUT REVIS MOLAS FORD CARGO CAMINHÃO PIPA INDUSTRIAL
FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL GERAÇÃO DE VAPOR
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL GERAÇÃO DE VAPOR
SERVICO MANUT REVIS COLHEDORAS MOENDAS
SERVICO MANUT REVIS COLHEDORAS MOENDAS
SERVICO MANUT REVIS COLHEDORAS MOENDAS
SERVICO MANUT REVIS COLHEDORAS MOENDAS
SERVICO MANUT REVIS ELETRICA IND GERAL FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR
SERVICO MANUT REVIS MOTORES EMPACOTAMENTO
SERVICO MANUT REVIS CAMIN SCANIA CAVALO MECÂNICO TANQUE
VINHAÇA
SERVICO MANUT REVIS CAMIN SCANIA mecânica GERAL
SERVICO MANUT REVIS ELETRICA IND GERAL PRESIDÊNCIA
SERVICO MANUT REVIS MOLAS SCANIA FERTIRRIGAÇÃO CANA SOCA
SERVICO MANUT REVIS MOLAS VOLVO CAVALO MECÂNICO CANAVIEIRO
SERVICO MANUT REVIS MOTORES TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)
SERVICO MANUT REVIS CAMIN VOLVO CAVALO MECÂNICO CANAVIEIRO
SERVICO MANUT REVIS CAMIN VOLVO CAMINHÃO DISTRIBUIÇÃO DE
TORTA/CALCÁRIO
SERVICO MANUT REVIS CAMIN VOLVO CAMINHÃO MUNK

Dessa forma, conheço dos embargos opostos.

2.
Obscuridade quanto aos fretes do anexo III
Sobre o tema, ao admitir os embargos, o Ilmo. Presidente destacou que:
De fato, embora a decisão embargada tenha reconhecido o direito em
relação a fretes, não estaria claro se os fretes do anexo III estariam
abrangidos ou não, por questões probatórias.
Fl. 2373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720845/2019-32
20
Portanto, e em vinculação ao tópico anterior, constata-se espaço para
esclarecimento da questão, a fim de garantir a ampla defesa.

Para melhor análise passamos a apreciar as razões do embargante:
30. Destaca-se, por fim, que, o anexo III também relaciona serviços de frete que, pela
lógica exposta no TVF, deveriam ter constado do Anexo VI, razão pela qual, neste
específico ponto, é a presente para requerer que seja aclarado se as glosas relativas aos
fretes e despesas com armazenagem, revertidas no acórdão ora embargado, também
contemplam as constantes no Anexo III do TVF.

Também nesta hipótese, vejamos exatamente o que constou no voto embargado
sobre o assunto:
- Despesas com armazenagem, fretes, logística, assessoria aduaneira e
transporte de funcionários (à áreas de cultivo);
A alegação do contribuinte a respeito dos créditos tomados sobre os custos
com Fretes entre Estabelecimentos merece provimento, nos mesmos
moldes consubstanciados nos Acórdãos CARF n.o 3302-002.974 e 9303-
006.218.
A importância, essencialidade e pertinência dos fretes entre
estabelecimentos para a atividade e produção do contribuinte é cristalina,
uma vez que possui uma estrutura logística sem a qual não poderia sequer
finalizar seu ciclo de produção sem os fretes entre estabelecimentos.
Dentro desta linha de raciocínio, é importante registrar que há precedente
nesta Turma de julgamento, exposto a seguir:
"CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE. MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE
PRODUTOS EM FABRICAÇÃO OU ACABADOS.
As despesas com fretes para transporte interno de produtos em elaboração
e, ou produtos acabados, de forma análoga aos fretes entre
estabelecimentos do contribuinte, pagas e/ ou creditadas a pessoas
jurídicas, mediante conhecimento de transporte ou de notas fiscais de
prestação de serviços, geram créditos básicos de COFINS, a partir da
competência de fevereiro de 2004, passíveis de dedução da contribuição
devida e/ ou de ressarcimento/compensação. Precedentes. (CARF –
Processo no 13116.000753/2009-14, Acórdão: 3201-002.638, Relator:
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, 1a Turma Ordinária, 2a Câmara,
3a Seção de Julgamento, Sessão de 29/03/2017)."
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720845/2019-32
21
Sobre a possibilidade de apuração de créditos, as despesas com logística e
armazenagem também foram previstas de forma específica pela legislação,
conforme o Art. 3o da Lei no 10.833, de 2003:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”
No presente caso em concreto, como resumido na decisão de primeira
instância e transcrito a seguir, o contribuinte pretende aproveitar crédito
sobre os seguintes dispêndios com fretes, que foram objeto de glosa:
“84. Em sua defesa, que contempla o tema frete nos dois itens de glosa, a
impugnante identifica as seguintes modalidades de frete:
(i)
Frete na compra ou transferência de material (“Peças para implementos
agrícolas, peças de reposição de frota automotiva pesada (caminhões),
peças para materiais de irrigação, rádios de comunicação e peças de
agricultura de precisão, material elétrico industrial; materiais para
empacotamento de açúcar, insumos industriais, peças e equipamentos em
geral para manutenção industrial”);
(ii)
Frete na compra para industrialização ou produção rural;
(iii)
Frete na remessa da produção para formação de lote de exportação;
(iv)
Frete na remessa para depósito ou armazenagem;
(v)
Frete de outras saídas não especificadas.”

A singularidade, essencialidade e pertinência dos fretes entre
estabelecimentos e dos demais fretes, como o transporte dos funcionários
até a área de cultivo, para a atividade e produção do contribuinte é
cristalina, com exceção dos “fretes de outras saídas não especificadas”,
justamente em razão da ausência da especificação da finalidade e natureza
do frete.
A glosa também deve ser mantida sobre os dispêndios realizados com
“assessoria aduaneira”, em razão da ausência de definição e identificação
da essencialidade e relevância de tais dispêndios nas atividades do
contribuinte. Em que pese ser possível deduzir que tais custos sejam
essenciais e relevantes para a exportação dos produtos, é ônus do
contribuinte comprovar exatamente a natureza de tal assessoria
aduaneira, pois, caso contrário, poder-se-ia permitir o crédito sobre uma
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720845/2019-32
22
assessoria aduaneira mais ligada ao setor administrativo da empresa, um
tipo de dispêndio que não deve gerar o crédito, como explicitado
anteriormente.
Pelo exposto, sejam para os fretes entre estabelecimentos ou sejam para a
movimentação de mercadorias, devem ser revertidas as glosas sobre os
dispêndios com logística, armazenagem, transporte de funcionários às
áreas de cultivo e também sobre os seguintes fretes: “(i) Frete na compra
ou transferência de material (“Peças para implementos agrícolas, peças de
reposição de frota automotiva pesada (caminhões), peças para materiais
de irrigação, rádios de comunicação e peças de agricultura de precisão,
material elétrico industrial; materiais para empacotamento de açúcar,
insumos industriais, peças e equipamentos em geral para manutenção
industrial”);(ii) Frete na compra para industrialização ou produção rural;
(iii) Frete na remessa da produção para formação de lote de exportação e
(iv) Frete na remessa para depósito ou armazenagem.

Pois bem, da análise do ANEXO III constante dos autos, constata-se que os fretes
relacionados dizem respeito as despesas relativas a conta contábil frete e carreto.
Considerando que o ilustre relator, observou como razões de decidir a singularidade
a essencialidade e pertinência dos fretes entre estabelecimentos e dos demais fretes, como o
transporte dos funcionários até a área de cultivo, para a atividade e produção do contribuinte,
esclareço que os fretes relacionados no Anexo III que não correspondem a departamento
administrativo e comunicação e marketing, estão abrangidos pela decisão no que se refere a
reversão das glosas efetuadas pela autoridade administrativa.
Destaque-se ainda que restou consignado no referido Acordão a manutenção das
glosas dos “fretes de outras saídas não especificadas”, em razão da ausência da especificação da
finalidade e natureza do frete.
Assim, também acolho os embargos em relação a este item.
Conclusão
Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes,
para reconhecer, com base no conceito jurídico adotado pela decisão embargada e observados os
requisitos da lei, o direito ao desconto de créditos da contribuição em relação aos serviços
relacionados no Anexo III, exceto em relação aos serviços de manutenção de equipamento de
escritório, apoio administrativo, comunicação e marketing.

Assinado Digitalmente
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720845/2019-32
23
Flávia Sales Campos Vale
Conselheira

Fl. 2377
DF CARF MF
Original